Tribunal: TJBA
Processo: 8020935-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020935-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): FRANKLIN KELTON DE ARAUJO CRASTO ALBUQUERQUE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração em Agravo de Instrumennto. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Assim, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Ademais, é importante ressaltar que o acórdão embargado, ao julgar o agravo de instrumento, analisou a decisão liminar com base em cognição sumária, própria deste momento processual, sem adentrar no exame exaustivo do mérito da causa principal. O que se verificou foi a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito invocado. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de declaração não acolhidos.